Tribunal: TJDFT
Processo: 0732340-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732340-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA RECORRIDO: CRISTIANO CARDOSO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ELTROMBOPAGUE OLAMINA. REVOLADE. AUTOR PORTADOR DE PÚRPURA TROMBOCITOPENIA IMUNE – PTI. MEDICAMENTO INSCRITO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso dos autos, não se verifica a ocorrência do vício formal apontado em contrarrazões. Preliminar rejeitada. 2. É imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. No presente caso, não obstante a suscinta fundamentação, não se verifica a nulidade da sentença, em virtude da suposta negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 3. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratandose, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista. 5. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. 6. Em 21/09/2022, foi sancionada a Lei n. 14.454/2022, a qual, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. O novo texto traz as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento, mesmo quando não previsto no rol da ANS. 7. No caso em apreço, o medicamento possui registro na ANVISA (registro no 1006811320027), é padronizado pelo SUS desde 12/12/2018 e houve prescrição médica recomendando o seu uso diante da gravidade do mal que atinge o autor “Pelo risco de sangramento grave secundário a plaquetopenia, além de evitar efeitos deletérios de corticoide no longo prazo, apresenta necessidade de urgência em início de segunda linha. Guidelines internacionais e nacionais recomendam como primeira opção o Eltrombopague, com taxas de 81% de resposta plaquetaria vistas em estudos.” 8. O caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98. 9. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, inciso II, alínea “g”, §§ 10, 12, e 13, incisos I e II, todos da Lei 9.656/98, defendendo que a exclusão de cobertura pelo plano de saúde para medicamento de uso domiciliar é lícita. Ressalta que, havendo excludente legal e contratual que desobriga o fornecimento de medicamentos de caráter domiciliar, é inadmissível que a recorrente, na condição de operadora de plano de saúde, seja condenada a cobrir o fármaco pleiteado pelo recorrido. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados TALITA GARIBOTTI FOLLE, OAB/RS 107.081, AUGUSTO FRANKE DAHINTEN, OAB/RS 81.108 e PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS, OAB/RS 28.992. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, §§ 10, 12, e 13, incisos I e II, todos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021